Tribunal: TJDFT
Processo: 0734396-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774, INCISO V, CPC. DOLO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. É certo que a aplicação de penalidade prevista no Art. 774, V do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa grave na conduta da parte executada. O fato de não noticiar antes da designação do leilão judicial que o veiculo penhorado havia sido alienado não é suficiente para demonstrar intenção deliberada em causar embaraços ao deslinde do feito e retardar a satisfação do crédito perseguido.
2. Sem prova cabal do dolo processual, afasta-se a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.